Tribunal: TJBA
Processo: 0000041-91.1993.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000041-91.1993.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELOISIO SANTOS PEREIRA Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO À PENA DE 17 ANOS, 2 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PRELIMINARES. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. REGULARIDADE DO ATO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 5º, XXXVIII, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR LAUDO NECROSCÓPICO, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO À SUA GENITORA. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LOCAL ERMO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO SOB O PRETEXTO DE RECEBER PRÊMIO. MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADO PELO INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO AMOROSO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS OBSERVADOS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DO STF. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Eloisio Santos Pereira em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter matado sua ex-namorada de 15 anos mediante golpe de faca, motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento, utilizando-se de dissimulação para atraí-la a local ermo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se houve deficiência de defesa técnica apta a anular o julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se houve violação ao direito de presença do acusado na sessão plenária; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) verificar a legalidade da execução imediata da pena determinada posteriormente pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegada deficiência de defesa técnica não configura nulidade absoluta. A Defensora Pública esteve presente durante toda a sessão, participou ativamente da inquirição das testemunhas, apresentou tese defensiva e formulou quesitos ao Conselho de Sentença. O tempo de sustentação oral, por si só, não caracteriza ausência de defesa. A escolha das teses e estratégia defensiva inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica do defensor. 2. A intimação por edital foi regular e válida. Foram adotadas as diligências necessárias para localização do acusado, tendo sido certificada a não localização no endereço constante dos autos, o que legitimou a intimação editalícia, em conformidade com o art. 367 do CPP. Não houve demonstração de irregularidade substancial ou prejuízo concreto. 3. A decisão do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo necroscópico. A autoria emerge de forma segura da prova oral colhida sob contraditório, com depoimentos convergentes e harmônicos que estabelecem: o relacionamento anterior, o término do namoro por iniciativa da vítima, o inconformismo do acusado, a saída exclusiva da vítima em companhia do apelante na noite do crime sob pretexto falso, a falta ao trabalho no dia seguinte, a admissão de estar com a vítima, a evasão posterior e a confissão à própria genitora. 4. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa encontram-se devidamente comprovadas. O motivo fútil caracteriza-se pelo inconformismo com o término do relacionamento amoroso, revelando desproporcionalidade manifesta entre causa e resultado. O recurso que dificultou a defesa configurou-se pela dissimulação: o apelante atraiu a vítima mediante ardil (pretexto de buscar prêmio inexistente), conduzindo-a a local ermo onde praticou o crime, surpreendendo-a e inviabilizando qualquer reação. 5. A execução imediata da pena é legal e constitucional. O art. 492, I, "e", do CPP autoriza expressamente a execução provisória quando a condenação pelo Júri for igual ou superior a 15 anos de reclusão. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), firmou a constitucionalidade da execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos justifica a imediata execução, e o §4º do art. 492 do CPP determina que a apelação não possui efeito suspensivo. 6. A dosimetria da pena observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Não se vislumbra manifesta ilegalidade na reprimenda fixada em 17 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 7. Não se caracterizou prescrição da pretensão punitiva. Entre a decisão de pronúncia (24.11.1997) e a sentença condenatória (15.04.2015) transcorreram aproximadamente 17 anos e 5 meses, inferior ao prazo prescricional de 20 anos aplicável (art. 109, I, do CP). Houve diversos atos interruptivos da prescrição: recebimento da denúncia, decisão de pronúncia e sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000041-91.1993.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como Apelante ELOISIO SANTOS PEREIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Salvador, .